Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-53.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. MICROEMPRESA. NEGÓCIO JURÍDICO. NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 135 FONAJE. SEGUNDA PARTE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, por não ter sido apresentada a nota fiscal comprobatória do negócio jurídico objeto da ação de execução de título extrajudicial baseada em nota promissória. Em suas razões recursais, a recorrente narra ser credora da parte executada na quantia original de R$ 1.431,00 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais), representada por 9 (nove) notas promissórias no valor individual de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais). Argumenta que as notas promissórias observam os requisitos formais previstos em lei para o prosseguimento do feito, o que afasta a necessidade de emissão de nota fiscal. Pondera que ao caso não deve ser aplicado o Enunciado n. 135 do FONAJE tal como fundamentou o juízo de origem, porquanto o referido enunciado não pode se sobrepor às normas de processo. Defende que a decisão viola o princípio constitucional de acesso à Justiça. Pede o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o recebimento da inicial, com o regular prosseguimento do feito.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões em razão da ausência de citação.
3. É certo que o Enunciado 135 do FONAJE dispõe que “o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende (...) de documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”. Todavia, “conquanto os enunciados do FONAJE se constituam em segura fonte de orientação procedimental e tenham por objetivo conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais”, não podem se sobrepor à legislação que rege a matéria. (Acórdão 1632003, 07040367620228070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022).
4. Consoante entendimento adotado nesta Turma Recursal, “incabível a exigência de apresentação de nota fiscal à microempresa ou empresa de pequeno porte para o ajuizamento de ação nos Juizados Especiais, em especial porque a nota promissória que instruiu a inicial atende os requisitos do art. 784, I, do CPC e do art. 75 da Lei Uniforme de Genebra”. (Acórdão 1635811, 07672843220218070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022).
5. Portanto, o processamento da ação de execução de título extrajudicial, devidamente instruída, independe da apresentação de nota fiscal relativa ao negócio jurídico subjacente. No caso concreto, as notas promissórias apresentadas nos autos preenchem os requisitos dos arts. 783 e 784 do Código de Processo Civil, razão pela qual merece provimento o recurso interposto.
6. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o recebimento da inicial e consequentemente o prosseguimento do feito.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, porque a recorrente venceu (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).